Tribunal: TJSP
Processo: 1011437-66.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais contra plano de saúde. Autor, atleta profissional, sofreu lesão no joelho e necessitou de cirurgia com materiais específicos. Plano de saúde negou cobertura de alguns materiais, mesmo após autorização inicial.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais contra plano de saúde. Autor, atleta profissional, sofreu lesão no joelho e necessitou de cirurgia com materiais específicos. Plano de saúde negou cobertura de alguns materiais, mesmo após autorização inicial. Sentença condenou a requerida a cobrir o procedimento e pagar indenização de R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa alegado pela requerida devido à necessidade de produção de provas; (ii) legitimidade da negativa de cobertura baseada em parecer de junta médica.
III. Razões de Decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o acervo probatório é suficiente. 4. A negativa de cobertura é injusta, pois há previsão de cobertura para a patologia e indicação médica expressa dos materiais necessários, conforme Súmula 102 do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. Negativa de cobertura de materiais prescritos por médico assistente é abusiva.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1022890-90.2022.8.26.0309, Rel. Fernando Marcondes, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024.
TJSP, Apelação Cível 1141457-28.2022.8.26.0100, Rel. Vitor Frederico Kümpel, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2024.
TJSP, Apelação Cível 1012330-48.2022.8.26.0161, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2023.